Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736924-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS NASCIMENTO DIOMERES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUCAS NASCIMENTO DIOMERES, em face da r. sentença que, nos autos da ação de embargos de terceiro movida pelo apelante em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil), em virtude do não recolhimento das custas iniciais (ID 61568239). O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Vejamos. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e facultado ao recorrente recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 99, § 7o, do CPC (ID 62084256). Consoante certidão de ID 62612325, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, pois o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na instância de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora